Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703323-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação originária (0813487-13.2025.8.07.0016), que pretendia a liberação do veículo FORD/KA FLEX, placa JHL-6E37, recolhido ao depósito conveniado, mediante pagamento das despesas de remoção e estadia até a data do ajuizamento, ou, alternativamente, a suspensão das diárias e o impedimento de eventual leilão. Sustenta a agravante a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando ser legítima proprietária do veículo, comprovando aquisição, financiamento quitado e ausência de débitos impeditivos, além do risco de leilão e cobrança de diárias. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento é cabível, dentre outras possibilidades, contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja indícios da aquisição do veículo pela agravante, verifica-se que o registro permanece em nome de terceiro, não havendo prova documental idônea que afaste a necessidade de contraditório para esclarecimento dos motivos da apreensão e da manutenção do bem em depósito. Ademais, a própria agravante reconhece o extravio do DUT original, apresentando apenas imagem do documento, o que fragiliza a comprovação da titularidade perante o órgão de trânsito. Cumpre destacar que os pedidos formulados possuem caráter satisfativo, pois a liberação do veículo, ainda que condicionada ao pagamento de encargos, esgota o objeto da demanda, circunstância vedada pelo art. 1.059 do CPC, em face da Administração Pública. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT admite medidas acautelatórias em hipóteses excepcionais, mas condiciona sua concessão à demonstração inequívoca da propriedade e à ausência de óbices administrativos relevantes, o que não se verifica plenamente na presente fase. Assim, não se evidenciam os requisitos cumulativos para a concessão da tutela recursal, impondo-se, por ora, a manutenção da decisão agravada, necessitando melhores esclarecimentos e mais elementos de convicção, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Em face do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, mantendo-se, por ora, a decisão agravada tal como lançada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Fica deferida à agravante a gratuidade de justiça, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência através da documentação que acompanha o presente recurso. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator